Tribunal: TRF3
Processo: 0022802-44.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementares de segurança de tráfego na rodovia, deixando de promover a devida vigilância e policiamento no local e de garantir, assim, a incolumidade física dos motoristas que nela trafegam, bem como a presença do nexo de causalidade entre a mencionada omissão e o acidente que vitimou o pai do autor.

9. Analisadas as peculiaridades que envolveram o dano moral suportado, entendo razoável seja a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 75.000,00, reduzindo-se o quantum estabelecido na sentença (R$ 83.000,00).

10. Juros moratórios fixados nos termos dos atos normativos que uniformizam os critérios de sua aplicação no âmbito da Justiça Federal (Provimento CORE 64/2005 e Resolução CJF no 134/2010).

11. Agravo retido a que se nega provimento e apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento, apenas para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 75.000,00, mantidos os ônus da sucumbência.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 0023059-26.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 01/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2013)

Passa-se à análise do mérito.

O mérito da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais.

São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal.

Esclarece, portanto, Celso Antônio Bandeira de Mello que:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumprir dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em cada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva." (in Curso de Direito Administrativo, 26a Edição, Malheiros, págs. 1002/1003)

Outrossim, colhe-se da lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas." (in Manual de Direito Administrativo, 17 ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2007, p. 489)

No caso dos autos, inexistindo conduta comissiva de agente público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da deficiência do serviço público prestado.

Com efeito, o dever fiscalizatório da autarquia federal se funda na norma do artigo 82 da Lei 10.233/01. Verbis:

Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:

(...)

IV - administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água de domínio da União, e instalações portuárias públicas de pequeno porte;

O Boletim de Ocorrência (fl. 45/50) aponta que o semovente envolvido no acidente de trânsito era uma capivara. Afasta-se, portanto, a hipótese de responsabilidade de eventual dono do animal, tendo em vista tratar-se de um exemplar selvagem.

Constata-se também que, apesar de o Boletim de Ocorrência indicar a existência de sinalização na via, não há comprovação por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT de que a sinalização efetivamente alertava a respeito da possibilidade de presença de animal na pista.

Verifica-se configurada a prestação de serviço público deficiente, apto a comprometer a segurança dos usuários da rodovia federal, ante a inexistência de comunicação sobre os possíveis riscos de acidentes resultantes de colisão com semovente, ou mesmo de cercamento que pudesse dificultar a passagem de animais pelo local.

Acerca da responsabilização da Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT em caso semelhante com o presente, observam-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais e possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, razão pela qual a responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não afasta a da Administração Pública, em especial quando ausente identificação do primeiro, como no caso, e verificada a existência de relação do dano com a prestação do serviço público.

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. Segundo o Boletim de Acidente de Trânsito, a conservação da pista de rolamento era boa, mas não havia defensa na rodovia e a cerca estava danificada.

4. Aliás, ainda que a rodovia esteja em boas condições de trafegabilidade, como é o caso dos autos, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de animais de grande porte que interceptam seu caminho, mesmo que trafegando dentro do limite de velocidade.

5. Com efeito, deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

6. In casu, inequívoca a lesão a direito patrimonial da autora, que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos.

7. O DNIT tem a obrigação, assim, de ressarcir o prejuízo à autora, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

8. É de rigor a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 17.780,00 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Precedentes.

10. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021516-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS E APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais e possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, razão pela qual a responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não afasta a da Administração Pública, em especial quando ausente identificação do primeiro, como no caso, e verificada a existência de relação do dano com a prestação do serviço público.

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reparação civil fundada em danos decorrentes de acidente de trânsito em rodovia exige demonstração de conduta estatal, por ação ou omissão, e relação de causalidade com o dano apurado.

4. No caso dos autos, o acidente em tela ocorreu em período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é comprometida pela pouca luminosidade; deste modo, ainda que a rodovia esteja em boas condições, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de um animal de grande porte (cavalo) que intercepta seu caminho.

5. Deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

6. In casu, inequívoca a lesão a direito patrimonial da autora, que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos.

7. O DNIT tem a obrigação, assim, de ressarcir o prejuízo à autora, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

8. Considerando, portanto, a não comprovação de culpa concorrente ou exclusiva do condutor do veículo, de rigor seja mantida a r. sentença como lançada, condenando-se a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 8.877 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais), com incidência de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Precedentes.

10. Agravos retidos não conhecidos e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2259843 - 0021441-94.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2017 )

O prejuízo financeiro da demandante encontra-se comprovado pelos documentos acostados às fls. 54/58.

É devida a indenização pelo valor integral dos danos materiais, uma vez que não se verifica excludente de responsabilidade capaz de fulminar, ou enfraquecer, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

Quanto aos honorários advocatícios, havendo sucumbência total da ré, majora-se a verba fixada para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, e nego provimento à apelação da autarquia federal.

É o

Inteiro teor:
5/148)

0022802-44.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado diante de acidente de trânsito causado em decorrência de colisão com animal na pista de rolamento.

2. Com a extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens - DNER, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT passou a ser responsável pela manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, sendo parte legítima para figurar nas ações de reparação civil ajuizadas após o término do processo de inventariança ocorrido em 08/08/2003.

3. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

4. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. Nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal. Em outros termos, nos atos omissivos, só há responsabilidade quando decorrente de ato ilícito.

6. O Boletim de Ocorrência (fl. 45/50) aponta que o semovente envolvido no acidente de trânsito era uma capivara. Afasta-se, portanto, a hipótese de responsabilidade de eventual dono do animal, tendo em vista tratar-se de um exemplar selvagem.

7. Apesar de o Boletim de Ocorrência indicar a existência de sinalização na via, não há comprovação por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT de que a sinalização efetivamente alertava a respeito da possibilidade de presença de animal na pista.

8. Configurada a prestação de serviço público deficiente, apto a comprometer a segurança dos usuários da rodovia federal, ante a inexistência de comunicação sobre os possíveis riscos de acidentes resultantes de colisão com semovente, ou mesmo de cercamento que pudesse dificultar a passagem de animais pelo local. Precedentes: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021516-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2019; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2259843 - 0021441-94.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2017).

9. O prejuízo financeiro da demandante encontra-se comprovado pelos documentos acostados às fls. 54/58. É devida a indenização pelo valor integral dos danos materiais, uma vez que não se verifica excludente de responsabilidade capaz de fulminar, ou enfraquecer, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

10. Majora-se a verba fixada para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do atual Código de Processo Civil.

11. Apelação da parte autora provida. Apelação da autarquia federal desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022802-44.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022802-44.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e por Tokia Marine Seguradora S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente a respectiva ação de regresso proposta pela segunda em face do primeiro.

Segundo consta na inicial, em 04.07.2015, Marcelo Zandonadi, segurado pela demandante (apólice no 14104320), na direção de veículo da marca Toyota, modelo Hilux, placa QBA 4848, ao trafegar na altura do Km 341 da Rodovia Federal BR 70, foi surpreendido com um animal na pista de rolamento, com o qual veio a colidir, capotando e caindo ribanceira abaixo.

A parte autora afirma que, em decorrência do referido acidente, na função de garantidora do interesse de seu segurado, responsabilizou-se pelos danos materiais sofridos, na quantia de R$ 148.601,80. Requer a condenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, regressivamente, ao pagamento da importância que se viu obrigada a ressarcir para seu cliente.

O Magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. No mérito, reconheceu a responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais ocorridos, com culpa concorrente do dono do animal. Fixou o quantum indenizatório em R$ 74.300,90, e honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Em suas razões recursais, a requerente argumenta no sentido da responsabilidade integral da ré, uma vez que tendo a colisão se dado com capivara, conforme Boletim de Ocorrência, não há que se cogitar de existência de dono do animal. Requer também aumento da verba honorária fixada.

A autarquia federal, por sua vez, aduz a não caracterização de sua responsabilidade.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022802-44.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado diante de acidente de trânsito causado em decorrência de colisão com animal na pista de rolamento.

Inicialmente, cumpre reconhecer a legitimidade passiva do o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Preconiza o artigo 82, inciso I, da Lei 10.322/01:

Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:

I - estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações;

Com a extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens - DNER, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT passou a ser responsável pela manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, sendo parte legítima para figurar nas ações de reparação civil ajuizadas após o término do processo de inventariança ocorrido em 08/08/2003.

É nessa direção o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INVENTARIANÇA DO DNER.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o DNIT é o sucessor legítimo nas demandas judiciais, em que figura como parte o DNER, que venham a ser ajuizadas após o fim da inventariança dessa extinta autarquia.

2. In casu, a ação foi proposta contra o DNIT em 3.11.2005, ou seja, após o término do processo de inventariança (ocorrido em 8.8.2003), ficando evidenciada sua legitimidade passiva ad causam.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 40.972/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 23/08/2012)

Igualmente, esta E. Corte vem entendendo da mesma maneira:

AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. DANO MORAL. JUROS. LEGITIMIDADE DO DNIT.

1. O apelante cumpriu o disposto no caput do art. 523 do CPC, requerendo o conhecimento do agravo retido por ocasião do julgamento da apelação, sendo certo que a matéria nele ventilada confunde-se com a questão preliminar alegada em sede de apelação, razão pela qual será com elas analisada.

2. A preliminar de ilegitimidade do DNIT não merece prosperar, sendo ele a pessoa jurídica detentora de legitimidade para figurar no polo passivo de ações que tenham sido ajuizadas após o término do processo de inventariança do DNER, ocorrido em 08/08/03.

3. De acordo com o que consta do boletim de ocorrência acostado à fl. 16 dos autos, o pai do requerente dirigia seu veículo pela rodovia Fernão Dias, quando, na altura do km 89, atropelou um cavalo que se encontrava na pista, vindo a capotar e a falecer logo em seguida.

4. A testemunha Antonio de Oliveira, em seu depoimento, narra que, no dia do ocorrido, trafegava na rodovia Fernão Dias sentido interior-capital, quando percebeu, na mesma pista, a presença de um cavalo, conseguindo dele desviar, não tendo a mesma sorte o carro que vinha atrás, conduzido pelo pai do requerente, que veio a atropelar o animal (fl. 19).

5. Não há nos autos qualquer prova no sentido de que o genitor do requerente estava conduzindo seu veículo em velocidade incompatível com a permitida ou que não o dirigia de forma defensiva, como pretende fazer crer o réu. O fato do carro que vinha a sua frente ter conseguido desviar do cavalo que se encontrava na pista não é capaz de levar a essa conclusão, de modo a transferir à vítima a responsabilidade pelo ocorrido.

6. Nos termos do art. 936 do Código Civil, "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". Trata-se, com efeito, de responsabilidade solidária entre a Administração Pública e o dono do animal, que, segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, não foi encontrado, o que ocasionou o arquivamento do inquérito policial (fls. 37/39), fato este que não é capaz de elidir a responsabilidade do DNIT pelo evento verificado.

7. Vislumbra-se a omissão da Administração Pública na vigilância da rodovia na qual ocorreu o acidente que vitimou o pai do autor, resultado este que poderia ter sido evitado caso o Estado tivesse agido com o dever de cuidado que dele se espera.

8. Configurada se encontra a omissão do então DNER ao não zelar pelas condições elementares de segurança de tráfego na rodovia, deixando de promover a devida vigilância e policiamento no local e de garantir, assim, a incolumidade física dos motoristas que nela trafegam, bem como a presença do nexo de causalidade entre a mencionada omissão e o acidente que vitimou o pai do autor.

9. Analisadas as peculiaridades que envolveram o dano moral suportado, entendo razoável seja a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 75.000,00, reduzindo-se o quantum estabelecido na sentença (R$ 83.000,00).

10. Juros moratórios fixados nos termos dos atos normativos que uniformizam os critérios de sua aplicação no âmbito da Justiça Federal (Provimento CORE 64/2005 e Resolução CJF no 134/2010).

11. Agravo retido a que se nega provimento e apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento, apenas para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 75.000,00, mantidos os ônus da sucumbência.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 0023059-26.2003.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 01/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2013)

Passa-se à análise do mérito.

O mérito da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, de modo que se fazem pertinentes algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais.

São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal.

Esclarece, portanto, Celso Antônio Bandeira de Mello que:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumprir dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em cada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva." (in Curso de Direito Administrativo, 26a Edição, Malheiros, págs. 1002/1003)

Outrossim, colhe-se da lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas." (in Manual de Direito Administrativo, 17 ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2007, p. 489)

No caso dos autos, inexistindo conduta comissiva de agente público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da deficiência do serviço público prestado.

Com efeito, o dever fiscalizatório da autarquia federal se funda na norma do artigo 82 da Lei 10.233/01. Verbis:

Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:

(...)

IV - administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água de domínio da União, e instalações portuárias públicas de pequeno porte;

O Boletim de Ocorrência (fl. 45/50) aponta que o semovente envolvido no acidente de trânsito era uma capivara. Afasta-se, portanto, a hipótese de responsabilidade de eventual dono do animal, tendo em vista tratar-se de um exemplar selvagem.

Constata-se também que, apesar de o Boletim de Ocorrência indicar a existência de sinalização na via, não há comprovação por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT de que a sinalização efetivamente alertava a respeito da possibilidade de presença de animal na pista.

Verifica-se configurada a prestação de serviço público deficiente, apto a comprometer a segurança dos usuários da rodovia federal, ante a inexistência de comunicação sobre os possíveis riscos de acidentes resultantes de colisão com semovente, ou mesmo de cercamento que pudesse dificultar a passagem de animais pelo local.

Acerca da responsabilização da Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT em caso semelhante com o presente, observam-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais e possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, razão pela qual a responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não afasta a da Administração Pública, em especial quando ausente identificação do primeiro, como no caso, e verificada a existência de relação do dano com a prestação do serviço público.

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. Segundo o Boletim de Acidente de Trânsito, a conservação da pista de rolamento era boa, mas não havia defensa na rodovia e a cerca estava danificada.

4. Aliás, ainda que a rodovia esteja em boas condições de trafegabilidade, como é o caso dos autos, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de animais de grande porte que interceptam seu caminho, mesmo que trafegando dentro do limite de velocidade.

5. Com efeito, deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

6. In casu, inequívoca a lesão a direito patrimonial da autora, que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos.

7. O DNIT tem a obrigação, assim, de ressarcir o prejuízo à autora, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

8. É de rigor a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 17.780,00 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Precedentes.

10. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021516-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS E APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O DNIT é o órgão responsável pela administração das rodovias federais e possui o dever jurídico de garantir a segurança e trafegabilidade das respectivas vias, razão pela qual a responsabilidade do dono do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não afasta a da Administração Pública, em especial quando ausente identificação do primeiro, como no caso, e verificada a existência de relação do dano com a prestação do serviço público.

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reparação civil fundada em danos decorrentes de acidente de trânsito em rodovia exige demonstração de conduta estatal, por ação ou omissão, e relação de causalidade com o dano apurado.

4. No caso dos autos, o acidente em tela ocorreu em período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é comprometida pela pouca luminosidade; deste modo, ainda que a rodovia esteja em boas condições, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de um animal de grande porte (cavalo) que intercepta seu caminho.

5. Deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

6. In casu, inequívoca a lesão a direito patrimonial da autora, que arcou com o pagamento do seguro pelos danos materiais sofridos com o sinistro veicular, sub-rogando-se nos direitos respectivos.

7. O DNIT tem a obrigação, assim, de ressarcir o prejuízo à autora, sem embargo do direito da autarquia de reaver do terceiro, proprietário ou detentor do animal, o que de direito, em ação própria.

8. Considerando, portanto, a não comprovação de culpa concorrente ou exclusiva do condutor do veículo, de rigor seja mantida a r. sentença como lançada, condenando-se a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 8.877 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais), com incidência de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Precedentes.

10. Agravos retidos não conhecidos e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2259843 - 0021441-94.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2017 )

O prejuízo financeiro da demandante encontra-se comprovado pelos documentos acostados às fls. 54/58.

É devida a indenização pelo valor integral dos danos materiais, uma vez que não se verifica excludente de responsabilidade capaz de fulminar, ou enfraquecer, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

Quanto aos honorários advocatícios, havendo sucumbência total da ré, majora-se a verba fixada para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, e nego provimento à apelação da autarquia federal.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado diante de acidente de trânsito causado em decorrência de colisão com animal na pista de rolamento.

2. Com a extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens - DNER, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT passou a ser responsável pela manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, sendo parte legítima para figurar nas ações de reparação civil ajuizadas após o término do processo de inventariança ocorrido em 08/08/2003.

3. São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

4. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. Nos casos em que verificados danos por omissão, só deve ser responsabilizado o Estado quando, embora obrigado a impedir o dano, descumpre o seu dever legal. Em outros termos, nos atos omissivos, só há responsabilidade quando decorrente de ato ilícito.

6. O Boletim de Ocorrência (fl. 45/50) aponta que o semovente envolvido no acidente de trânsito era uma capivara. Afasta-se, portanto, a hipótese de responsabilidade de eventual dono do animal, tendo em vista tratar-se de um exemplar selvagem.

7. Apesar de o Boletim de Ocorrência indicar a existência de sinalização na via, não há comprovação por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT de que a sinalização efetivamente alertava a respeito da possibilidade de presença de animal na pista.

8. Configurada a prestação de serviço público deficiente, apto a comprometer a segurança dos usuários da rodovia federal, ante a inexistência de comunicação sobre os possíveis riscos de acidentes resultantes de colisão com semovente, ou mesmo de cercamento que pudesse dificultar a passagem de animais pelo local. Precedentes: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021516-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2019; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2259843 - 0021441-94.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/10/2017).

9. O prejuízo financeiro da demandante encontra-se comprovado pelos documentos acostados às fls. 54/58. É devida a indenização pelo valor integral dos danos materiais, uma vez que não se verifica excludente de responsabilidade capaz de fulminar, ou enfraquecer, o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

10. Majora-se a verba fixada para 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do atual Código de Processo Civil.

11. Apelação da parte autora provida. Apelação da autarquia federal desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, e negou provimento à apelação da autarquia federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.